Tribunal: TJMT
Processo: 1012732-94.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012732-94.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 16.551.061/0001-87 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME DA SILVA - CPF: 346.422.181-49 (APELADO), SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (APELANTE), PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 16.551.061/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE CONSÓRCIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
PRAZO PRESCRIONAL QUINQUENAL –
CITAÇÃO NÃO REALIZADA –
TERMO INICIAL – ENCERRAMENTO DO GRUPO –
PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA –
RE
CURSO PROVIDO.

O prazo prescricional aplicável
ao sistema de consórcios, nos termos do § 2º do artigo 32 da Lei nº 11.795/2008, é de 05 (cinco) anos, a contar do encerramento do grupo.

Logo, como na hipótese dos autos, o ajuizamento da ação de execução se deu quando
o
grupo
ainda não havia se encerrado,
de rigor a reforma da sentença para afastar a ocorrência de prescrição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1012732-94.2017.8.11.0041

APELANTE:
SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADO:

JOSÉ GUILHERME DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Alex Nunes Figueiredo
, lançada nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de

JOSÉ GUILHERME DA SILVA
, que, de ofício, reconheceu a ocorrência da prescrição do título e, por consequência, julgou
extinto
o processo com fulcro nos artigos 487, II do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a apelante pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença, afastando-se a prescrição reconhecida e determinar o prosseguimento da ação executiva, ao fundamento de que a natureza do contrato que originou a dívida objeto dos autos, é relativa ao sistema de consórcios e, nos termos do §2º do artigo 32 da Lei nº. 11.795/2008, o prazo prescricional é de cinco anos, a contar do encerramento do grupo.

Sustenta que o termo inicial tem por base o encerramento do grupo e não o vencimento das parcelas isoladas, assim, defende que da leitura dos documentos anexados na inicial, verifica-se que o executado aderiu a um grupo de 57 meses de duração, com previsão de encerramento para 09/2021.

Entretanto, frente a sua inadimplência, a distribuição da presente demanda se deu em 16/04/2017, quando não havia nem mesmo iniciado o prazo prescricional.

Sustenta, assim, que não ocorreu tal instituto devendo tramitar a presente demanda de forma regular, já que a recorrente tem providenciado todos os andamentos necessários para recuperação de seu crédito (Id 151246549).

Sem contrarrazões por ausência de angularização processual.

O Preparo recolhido no Id 151253651.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia a ser dirimida reside em aferir se ocorreu a prescrição declarada pelo Magistrado singular.

Do exame dos autos, verifica-se a ação de execução de título extrajudicial foi distribuída em 26/04/2017, tendo como título um contrato de consórcio com cláusula de alienação fiduciária (Id 151246508), no valor de R$22.518,78 (vinte e dois mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e oito centavos), em 57 (cinquenta e sete) prestações, com vencimento da primeira para 05/02/2016.

Durante o tramite processual não foi efetivada a citação do recorrido, ante a ausência de localização do seu paradeiro, ocasião em que sobreveio, então, a sentença em que o Magistrado singular julgou extinto o feito ante o reconhecimento da prescrição.

Ocorre que a Lei nº
11.795
/08, que dispõe sobre o sistema de consórcio, em seu artigo 32, §2º, estabelece pre
screverá em 5 (cinco) anos a pretensão do consorciado ou do excluído contra o grupo ou a administradora, e destes contra aqueles, a contar da data referida no
caput
, ou seja, do encerramento do grupo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE COBRANÇA - CONSÓRCIO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA.
A prescrição relativa ao sistema de consórcios, nos termos do § 2º do art. 32 da Lei nº 11.795/2008, é de cinco anos, a contar do encerramento do grupo”
(TJ-MG
- AI: 10000220186019001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 09/06/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022)

Denota-se, do presente caso, que embora não conste a data do encerramento do Grupo de Consórcio nº 000920, Cota 3, Contrato 65030225 (Id
151246508
), o vencimento da última parcela ocorreu em
novembro/2021
, haja vista que o preço foi parcelado em 57 (cinquenta e sete) vezes, sendo a primeira vencida em
05/02/2016.

Nesse contexto, considerando a contagem do prazo prescricional quinquenal com início no vencimento da última parcela, não resta prescrita a pretensão formulada pela apelante, já que a ação

foi protocolada em
abril/2017.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL –
CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CITAÇÃO NÃO REALIZADA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO –
PRESCRIÇÃO CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de dívida inscrita em instrumento público ou particular (art. 206, § 5º, I, do Código Civil). O prazo prescricional tem início a partir do dia de vencimento da última prestação, ainda que existente cláusula resolutória expressa para vencimento antecipado da dívida diante da inadimplência de algumas prestações. Transcorrido mais de 6 anos da data que foi proferido o despacho que ordenou de citação válida, sem que esta fosse efetivada e decorridos os 5 anos do tempo reservado ao exercício do direito de propor a Ação de Busca e Apreensão de Veículo Garantida por Alienação Fiduciária, resta configurada a prescrição do direito material. A interrupção da prescrição somente ocorre se a citação for promovida no prazo descrito pela regra do art. 240 do CPC, o que não ocorreu”
(TJ-MT 00482677220158110041 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/09/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CONTRATO DE CONSÓRCIO – PRESCRIÇÃO – ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
– PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, fundada em contrato de consórcio, é de 05 (cinco) anos, consoante previsão contida no artigo 206, § 5 do Código Civil, cujo termo inicial ocorre partir da data de vencimento da última parcela prevista na avença. Não há falar em prescrição, se não houve o transcurso do prazo prescricional entre a data do vencimento da última parcela consorcial e a distribuição da ação”
(TJ-MT 00004450420158110004 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para regular processamento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023